Tribunal: TJDFT
Processo: 0738605-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0738605-67.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pela autora, KATIA SOUZA MONTEIRO DE JESUS, contra sentença proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. No caso, o recurso interposto não está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo, tendo a apelante formulado novo pedido de gratuidade de justiça deduzido no apelo. (ID 57319901.) Na origem, oportunizada a parte comprovar a necessidade para deferimento da gratuidade de justiça, promovendo a juntada de que demonstre a condição alegada (ID 57319726), as custas iniciais foram prontamente recolhidas. (ID 57319729.) Ou seja, o benefício da gratuidade de justiça já foi apreciado e indeferido na origem, em razão da ausência de comprovação da condição alegada. Disso decorre que a apelante não possui a hipossuficiência, obstando a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Outrossim, sem apresentar elementos que demonstrem os pressupostos para a concessão de gratuidade, tampouco alteração substancial da condição financeira, a apelante deixa de recolher o preparo recursal e reitera o pedido sem qualquer fundamentação. Nota-se, portanto, que a parte apelante não é beneficiária da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. A esse respeito, o art. 1.007, §4o, CPC, determina o seguinte: “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Dentro deste contexto, intime-se a apelante para recolher, em dobro, o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de abril de 2024 13:55:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador